Tribunal: TJBA
Processo: 8016775-07.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016775-07.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: AILTON JOSE DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Execução Individual de Acórdão de Mandado de Segurança Coletivo. Piso Nacional do Magistério. Cumprimento Provisório de Obrigação de Fazer estabelecida na ordem judicial concedida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia. Em decisão plenária recente, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009 (STF. Plenário. ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes julgado em 9/6/2021), sem qualquer modulação de efeitos. Nesta mesma toada, o STJ possui entendimento pacificado acerca da possibilidade de executar provisoriamente sentença que envolve proventos de servidor, inexistindo a vedação constante do aludido artigo. Desta feita, resta plenamente possível o cumprimento individual provisório da obrigação de fazer determinada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Inexiste necessidade de prévia liquidação do julgado, pois a documentação acostada aos autos (histórico funcional dos exequentes) comprova o preenchimento dos requisitos necessários para percepção do piso salarial, qual seja, a comprovação da carga horária de 40 horas de trabalho semanais. Saliente-se que os requerentes não pleiteiam a execução de valores pretéritos, mas tão somente a implementação da obrigação de fazer, motivo pelo qual não há que se falar em observância do regime de precatórios. Por fim, conforme entendimento unânime da Seção Cível de Direito Público, em razão da sucumbência do ente estatal, condeno o Executado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes. Impugnação à Execução Rejeitada.